Tribunal: STF
Processo: RE 1584070
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 14, fl. 1):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - VALORIZAÇÃO DO DIREITO SOCIAL DO TRABALHO ERIGIDO COMO UM DOS OBJETIVOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL —ADICIONAL DE HORAS EXTRAS - REGIME DE REVEZAMENTO - LABOR EXTRAORDINÁRIO NÃO COMPROVADO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DESCABIMENTO — ADICIONAL NOTURNO - BENEFÍCIO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - REGULAMENTAÇÃO PELA LEI ESTADUÀL N° 10.745/92 - AUTO-APLICABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 19).
No RE (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido viola o art. 37, II, e §2º, da CF/1988, bem como diverge do entendimento firmado por esta CORTE no RE 765.320-RG, Tema 916, pois mesmo mantendo a declaração de nulidade da relação contratual que existiu entre as partes, condenou o recorrente a pagar ao recorrido o adicional noturno.
Sustenta que, em conformidade com o Tema 916/STF, “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS” (Doc. 22, fl. 3). Assim, entende que “declarada a nulidade do contrato firmado entre as partes, não é devido o adicional noturno” (Doc. 22, fl. 9).
Inicialmente o RE foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento, pelo STF, do mérito do RE 646.000-RG, Tema 551, Rel. Min. MARCO AURÉLIO (Doc. 24).
Em seguida determinou-se, na origem, o sobrestamento do apelo até julgamento do Tema 551/STF (Doc. 24). 
Em exame de admissibilidade, afastou-se a aplicação do Tema 551/STF ao caso e, em seguida, o RE foi admitido (Doc. 26). 
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 22, fl. 4):

“Os efeitos dos contratos administrativos temporários declarados nulo. O STF já decidiu o tema com repercussão geral no RE 765.320. 
Nos termos do art. 1035, do NCPC, deve o Recorrente demonstrar, em preliminar do recurso, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas na origem. 
In casu, o STF, no RE 765.320, atribuiu repercussão geral à questão constitucional discutida no caso dos autos, que versa sobre verbas pecuniárias devidas a servidores contratados temporariamente, cujo contrato seja declarado nulo. 
Com efeito, a matéria versada nos autos ultrapassa os interesses subjetivos de um servidor específico contra o Estado de Minas Gerais, pois a decisão recorrida importará na criação de um inaceitável precedente jurisprudencial, ocasionando inegáveis reflexos nas relações jurídicas existentes entre o Estado de Minas Gerais e todos os agentes públicos estaduais latu sensu que se ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO DO AUTOR, ORA RECORRIDO, sendo certo, pois, que a questão submetida á apreciação desse egrégio STF apresenta grande relevância sob o ponto de vista político, jurídico e econômico, atingindo um grande número de agentes, presente, pois, in casu, o conhecido efeito "multiplicador" da presente decisão. 
Assim, no caso se mostra presente a chamada repercussão geral, na medida em que a questão sub judice afeta o regime de e remuneratório dos agentes públicos temporários, nos moldes previstos no art. 37, inciso II e § 2°, da CF/88. Assim sendo, há evidente repercussão geral do tema.” 

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência do pedido e condenou o ESTADO ao pagamento do adicional noturno, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os dias efetivamente laborados. 
Relativamente ao pagamento de adicional noturno aos servidores públicos estaduais, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reiteradamente julgado no sentido de que a matéria demanda a análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 
Nessa linha:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 123.358-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2021)

Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária o exame do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
Citem-se, ainda, os seguintes precedentes: RE 1519336 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2025; ARE 1543130 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2025; e ARE 1568135 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/2/2026. Quanto a este último precedente, encontra-se assim ementado:
 
“EMENTA : DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por demandar reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional, em ação que discute a base de cálculo do décimo terceiro salário e terço de férias de servidor público. 2. O recorrente busca a inclusão de gratificações e adicionais na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, alegando que tais verbas possuem natureza remuneratória e integram a remuneração total do servidor público. 3.O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, condenando a parte ré/apelada ao pagamento referente à incidência da rubrica "Adicional noturno" na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, com distinção entre verbas remuneratórias e indenizatórias para as demais gratificações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) se a controvérsia exige o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, vedado em sede de recurso extraordinário, e se a alegada ofensa a princípios constitucionais (devido processo legal, ampla defesa, contraditório, legalidade e coisa julgada) pode ser debatida sob a ótica infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 6. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 7. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento da inexistência de repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (Tema 660 da sistemática da repercussão geral). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo desprovido.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se. 
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente